Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SOMENTE SE IMPOSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser restituído os veículos entregues como forma de pagamento do negócio jurídico.
2. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, a conversão em perdas e danos somente ocorrerá se impossível o cumprimento da tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
3. Recurso conhecido e provido.